Tribunal: TJSP
Processo: 1009052-28.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suficientemente fundamentada. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suficientemente fundamentada. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009052-28.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
parte embargante HOSPITAL SANTOS DUMOND (UNIMED SAO JOSE DOS
CAMPOS / SP ), e a parte embargada Eliane Aparecida Gama.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009052-28.2017.8.26.0577/50000 -
Voto no: 4432 *mm/allm
2/4
Voto no: 4432
Embargos de declaração no: 1009052-28.2017.8.26.0577/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José dos Campos
Foro de origem: Foro de São José dos Campos
Vara de origem: 6a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Alessandro de Souza Lima
Embargante: HOSPITAL SANTOS DUMOND (UNIMED SAO JOSE DOS
CAMPOS / SP )
Embargado(a): Eliane Aparecida Gama
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Rejeição da preliminar de ilegitimidade
passiva
suficientemente
fundamentada.
Medida
manifestamente protelatória. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
204/216, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange a alegação de ilegitimidade passiva.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009052-28.2017.8.26.0577/50000 -
Voto no: 4432 *mm/allm
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que a questão suscitada foi devidamente apreciada às fls.207
"No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, entende-se ser as operadoras de
plano de saúde solidariamente responsáveis pelos vícios relativos à prestação de
serviços ao consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo. Importante
salutar que os defeitos independem de ser de hospital próprio ou de hospital e médicos
credenciados."
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009052-28.2017.8.26.0577/50000 -
Voto no: 4432 *mm/allm
4/4
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)